Tribunal: TJES
Processo: 5008248-02.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008248-02.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008248-02.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELLINGTON RODRIGUES DE JESUS

em face d
a decisão proferida pela MM. Juíza

de Direito
da
2ª
Vara
Criminal
de Via
na
-ES

que, nos autos da Execução Penal n
º

0023378-26.2014.8.08.0024
,
homologou a falta grave em desfavor do agravante e

determinou a regressão de regime do apenado para o fechado,
a interrupção do marco inicial para direitos da execução
e a perda e 1/
3
dos dias remidos
.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que há desproporcionalidade no reconhecimento da falta grave, por ter a decisão desconsiderado a boa conduta carcerária do agravante nos últimos 4 (quatro) anos, que não cometeu novo crime durante a evasão, os motivos pelos quais o levaram a evadir-se do sistema prisional, bem como por ter confessado a sua conduta.

Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação na decretação da perda dos dias remidos em seu patamar máximo e a impossibilidade da pena incidir sobre todas as remissões concedidas, devendo, caso mantida, contemplar somente os últimos 12 (doze) meses.

Por fim, a defesa pleiteia a reforma da decisão agravada, de modo que não haja a regressão de regime do reeducando, mas tão somente a interrupção da data-base.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
d. Magistrad
a

a quo
exerceu juízo de retratação negativo,
mantendo
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em Id. Nº
3895155
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso em tela, o agravante se evadiu da unidade prisional no dia 09/07/2021, aproveitando-se do trabalho intramuros, e foi recapturado em 20/01/2022.
Narra,
ainda,
que
fugiu da unidade prisional
em razão de ter recebido notícias referentes ao assassinato de sua esposa e a consequente situação de vulnerabilidade de seu filho.

Considerando os fatos narrados, a d. Magistrada homologou a falta grave praticada pelo apenado e determinou a regressão do agravante para o regime fechado, bem como o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da recaptura, e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.

Ao compulsar o feito,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo.

Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, entendo que estes não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

II - fugir;

Outrossim, quanto
à
s repercussões da falta disciplinar na seara judicial, o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é claro ao permitir a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos a partir do cometimento da falta grave,
vejamos
:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave
;

P
or oportuno,
destaco
que a c. Segunda Câmara Criminal já se manifestou no sentido de que
“não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP”
(Agravo de Execução Penal nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020)

Assim, diante do cometimento de falta grave durante o curso da execução da pena,
resta
inviável o acolhimento do pleito defensivo pela não regressão de regime.

De igual modo, não merece provimento a alegada nulidade da decisão que determinou a perda dos dias remidos em seu patamar máximo por ausência de fundamentação. Isso porque, da leitura da referida decisão, restou nítido que a d. magistrada
a quo
assim decidiu tendo em vista que o agravante foi recapturado quando preso em flagrante delito pela prática de outro crime
doloso
, após permanecer cerca de 6 (seis) meses foragido.

Diante desse cenário, fic
ou
demonstrado que o
apenado
,
a
o não retornar ao estabelecimento prisional após
o trabalho externo
, violou as regras da execução,
bem como não possui aptidão para continuar cumprindo a pena no regime intermediário por não estar plenamente ressocializado.

Ademais, o pedido de que sejam perdidos os dias remidos tão somente dos últimos 12 meses antes da prática da falta grave não encontra respaldo legal. Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRÁTICA DE FALTA GRAVE FUGA (ART. 50, II, DA LEP) FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - REGRESSÃO DE REGIME NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS INOCORRÊNCIA -
REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O LAPSO DE 12 MESES ANTES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO
. Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve foragido durante determinado período e que sua justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos artigos 118, I e 50, inc. II, da LEP. Eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento na Lei de Execução Penal neste sentido. A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão suscintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Não há, na legislação vigente, qualquer limitação temporal em relação ao período em que pode incidir a perda dos dias remidos.
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035562, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

A n. Defensoria Pública Estadual argumenta, ainda,
que, durante a instrução probatória, o agravante confessou a prática da falta disciplinar, de modo que faz-se presente uma circunstância atenuante no presente caso.

Saliento, contudo, que inexiste regramento na Lei de Execução Penal que sirva de fundamento para o acolhimento do pleito.

De fato, dispõe o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, circunstâncias atenuantes que são levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, como a natureza e a circunstância do fato. Entretanto, estas se aplicam tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Nesse sentido, destaco entendimento deste eg. Tribunal de Justiça,
proferido em caso semelhante.

V
ejamos
:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de repercussão prevista em Lei (art. 118, I, da LEP) para o reconhecimento da falta grave na execução penal, não é possível falar em desproporcionalidade da Decisão que impõe a regressão de regime, sendo irrelevante que o apenado não possua registros de infrações pretéritas. Nesse sentido, vem se pronunciando o eg. TJES. 2. Com relação à alegação de ausência de fundamentação para a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, verifica-se que o Juízo a quo, ao longo de sua fundamentação, utilizou-se de elementos concretos para embasar a conclusão alcançada. Assim, embora sucinta, não ficou demonstrada a ausência de fundamentação alegada pela defesa, haja vista a menção, ao longo da Decisão, de elementos concretos do caso. 3. A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos realmente se fazia necessária, no caso, tendo em vista que, ao descumprir as regras do benefício com o qual fora agraciado, o apenado desvirtuou o raciocínio restaurativo pretendido pelo Sistema ao conceber a progressividade de benefícios, o que acarretaria a frustração das finalidades preventiva e repressiva da pena, tanto na sua abordagem individual, quanto na concepção geral, podendo difundir comportamentos similares indesejados. 4. As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049027, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Desse modo, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela D. Defesa, conforme requerido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EVASÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME
E PERDA DOS DIAS REMIDOS EM SEU PATAMAR MÁXIMO
. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, entendo que estes não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.

2.
“não há que se falar em desproporcionalidade dos efeitos da falta grave de regressão de regime e perda dos dias remidos, quando estes são legalmente previstos pelo artigo 118, inciso I, da LEP”
(Agravo de Execução Penal nº 0006970-14.2020.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Julgado em: 21/10/2020, DJe: 24/11/2020).

3.
De igual modo, não merece provimento a alegada nulidade da decisão que determinou a perda dos dias remidos em seu patamar máximo por ausência de fundamentação. Isso porque, da leitura da referida decisão, restou nítido que a d. magistrada
a quo
assim decidiu tendo em vista que o agravante foi recapturado quando preso em flagrante delito pela prática de outro crime
doloso
, após permanecer cerca de 6 (seis) meses foragido.

4.
Ademais, o pedido de que sejam perdidos os dias remidos tão somente dos últimos 12 meses antes da prática da falta grave não encontra respaldo legal.

5
.
Embora a circunstância atenuante seja considerada no momento de aplicação das penalidades na esfera administrativa, esta não influencia nas repercussões ocasionadas pelo reconhecimento da falta grave em sede judicial, sobretudo diante da inexistência de regramento na Lei de Execução Penal. Precedente TJES.

6. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.